Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702685-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES DECISÃO 1. Agrava a ré (id 14144619) contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 52059802) que indeferiu a produção de prova pericial e documental, ante a desnecessidade para a solução da demanda, além das que já repousam nos autos. Assinala que a decisão é agravável, haja vista que o CPC 1.015 é de taxatividade mitigada, conforme REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, presente, no caso, a urgência. Alega cerceamento de defesa, por ser necessária dilação probatória – que exige conhecimento técnico especializado –, a fim de demonstrar que o tratamento da autora não é autorizado pela Anvisa. Afirma que o aludido tratamento sequer consta do rol de procedimentos da ANS – que entende ser taxativo, REsp 1.733.013/PR –, razão por que desnecessário o respectivo custeio, por aplicação analógica do REsp 1.712.163/SP (Tema 990), que dispensa o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Requer a concessão do efeito suspensivo. 2. Decisão que, em fase cognitiva, indefere a produção de prova não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 16/08/19. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR